Tribunal: TJDFT
Processo: 0019205-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação da planilha de cálculos para adimplemento da preferência constitucional referente ao credor PAULO ROBERTO BRAUNE PIMENTA. Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a determinação constante na certidão de ID 22719600. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao referido credor. 2. Noutro giro, verifico que no pedido de preferência constitucional formulado, o credor PAULO ROBERTO BRAUNE PIMENTA peticionou pelo destaque de honorários advocatícios (ID 22717625). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Naturalmente, fica também ressalvada a hipótese do pagamento de honorários advocatícios ser desempenhado inter partes após o adimplemento direto ao credor. 3. Por último, aguarde-se resposta ao ofício enviado ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos termos da decisão de ID 23406674, a fim de prosseguir com os procedimentos relativos à preferência constitucional deferida à credora curatelada LENIR GOMES DA FÉ. Após a juntada da planilha de cálculos atualizada pelo Ente Devedor em relação ao credor PAULO ROBERTO BRAUNE PIMENTA, encaminhem-se os autos para a Contadoria Judicial a fim de certificação dos cálculos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC